Tribunal: TJMT
Processo: 1000088-23.2022.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), GEYS CARDOSO DE ARAUJO - CPF: 026.871.081-38 (IMPETRANTE), 2a juizado especial de Rondonópolis (IMPETRADO), JULIANE LUISA DA SILVA SANTOS - CPF: 024.571.181-31 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Agravo Interno

1000088-23.2022.8.11.9005 - PJE

Data do Julgamento:

07/06/2022

Origem:

TURMA ÚNICA RECURSAL

Agravante(s):

GEYS CARDOSO DE ARAÚJO

Agravado(s):

JUIZO DO 2° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS/ JULIANE LUISA DA SILVA SANTOS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. ILEGALIDADE OU ABUSO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo GEYS CARDOSO DE ARAÚJO, objetivando a reforma da decisão monocrática que indeferiu o Mandado de Segurança com base no artigo 10 da Lei 12.016/09.

2.
Sabe-se que as decisões monocráticas proferidas nos Juizados Especiais não são recorríveis, em prestígio a celeridade processual clamada pela Lei 9.099/95.

3.
De forma excepcional, a Jurisprudência admite a impetração de Mandado de Segurança contra decisão não recorrível, que houver teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, conforme já posicionou o STF.

4.
No caso, a decisão proferida pelo Juízo de Origem não é teratológica, ilegal ou abusiva, tendo em vista que no âmbito da ação penal privada, torna-se importante esclarecer que o Ministério Público não é simples espectador, incumbindo-lhe intervir em todos os termos subsequentes do processo (CPP, art. 45) e, querendo, aditar a queixa, acrescentando dados e circunstâncias que possam influir na caracterização do crime, e até incluir eventuais coautores no polo passivo da ação penal privada. Daí se extrai que, embutida nessa legitimidade ampla, visando atender os objetivos da Lei n. 9.099/1995, está a obrigação do Ministério Público de formular proposta de transação penal em se tratando de ação penal privada, quando o noticiante/querelante for omisso ou se recusar a fazê-lo. É o que dispõe também o Enunciado n. 112 do FONAJE.

5.
Assim, uma vez lavrado o Termo Circunstanciado de Infração Penal pela autoridade policial, os autos devem ser remetidos ao Juizado Especial para a realização da “audiência preliminar”, na qual, estando presentes os envolvidos no fato delitivo, no caso – noticiado e noticiante –, o Ministério Público e advogado, far-se-á, pelo Juiz, a tentativa de composição dos danos civis ou conciliação, se for o caso. Não sendo possível ou restando infrutífero um ajuste entre as partes, compete ao querelante/noticiante ou ao órgão ministerial, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, eis que direito público subjetivo do noticiado/querelado, propor lhe transação penal (artigo 76 da Lei n. 9.099/1995)

6.
Assim, coube ao Ministério Público, na qualidade de defensor da ordem jurídica, analisar a possibilidade e, diante da omissão do noticiante, formular a proposta nos moldes da lei.

7.
Portanto, não comporta reparo a decisão monocrática, pois ela foi prolatada em consonância com a legislação vigente e sua interpretação prevalente.

8
.
Desta forma, não está presente os requisitos legais para a impetração, de forma excepcional, do
writ.

9.
Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

10. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.

Por ter sido negado provimento ao presente recurso, com fundamento no § 4o, do art. 1.021, do Código de Processo Civil,
CONDENO
a parte Agravante ao pagamento de multa, em favor do Agravado, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022